Tribunal: TJDFT
Processo: 0703438-03.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO. RECURSO DA DEFESA. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DE CRIME. LIBERDADE PROVISÓRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO À PRÁTICA DE ATIVIDADES CRIMINOSAS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes previstos no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, e no artigo 309, da Lei 9.503/1997, em concurso material, fixando-lhe a pena de 5 anos de reclusão e 6 meses de detenção, em regime inicial semiaberto, e 500 dias-multa, à razão unitária mínima. A Defesa recorre buscando o reconhecimento do tráfico privilegiado (artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006), a revisão da dosimetria da pena e a substituição da sanção corporal por pena restritiva de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o apelante faz jus ao benefício do tráfico privilegiado; (ii) examinar a legalidade e adequação da dosimetria da pena; e (iii) verificar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O tráfico privilegiado foi corretamente afastado, pois restou demonstrado que o apelante se dedica à prática de atividades criminosas, o que restou evidenciado pela utilização de redes sociais e aplicativos de mensagens para a comercialização de entorpecentes, além da confissão de que utilizava telefone de terceiros para dificultar a ação policial.
4. A dosimetria da pena observou os critérios legais, com a valoração negativa da conduta social justificada pelo cometimento do crime enquanto o apelante se encontrava em liberdade provisória. A pena-base foi majorada de forma adequada, na primeira fase, e, na etapa intermediária houve o adequado reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa.
5. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos foi corretamente indeferida, considerando o quantum da pena cominada e a existência de circunstância judicial desfavorável.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O benefício do tráfico privilegiado previsto no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, deve ser afastado, quando demonstrada a dedicação do réu à prática de atividades criminosas.
2. A conduta social pode ser valorada negativamente, quando o crime é cometido durante o usufruto de liberdade provisória, concedida anteriormente.
3. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é inviável, quando a pena ultrapassa 4 anos e estão presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, artigo 5o, XLIII; CP, artigos 33, § 2o, alínea "b", 44, 59 e 69; CTB, artigo 309; Lei 11.343/2006, artigos 33, caput e § 4o, 35, caput, e 42.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1961617, 0713714-74.2024.8.07.0001, Rel. Des. Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 30/01/2025, DJe 11/02/2025; TJDFT, Acórdão 1949671, 0708330-33.2024.8.07.0001, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 28/11/2024, DJe 13/12/2024; TJDFT, Acórdão 1786104, 0717935-65.2022.8.07.0003, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, j. 16/11/2023, PJe 28/11/2023.